Tribunal: STF
Processo: Rcl 90423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal: Inocorrência. Decisão de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral. Interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). Erro grosseiro. Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade Recursal. Preclusão consumativa. Uso como sucedâneo recursal: inviabilidade. Agravo desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação porquanto não verificada a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, evidenciado o uso da presente medida como sucedâneo recursal.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal por decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto na origem.

    III. Razões de decidir  

    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão de Tribunal de origem que, no exercício regular de sua jurisdição, nega conhecimento a recurso manifestamente incabível, interposto em decorrência de erro grosseiro.

    4. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.030, inc. I, al. "a", e § 2º, do Código de Processo Civil), a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno para o órgão colegiado do próprio tribunal de origem.

    5. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) em tal hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do recurso, operando-se a preclusão consumativa quanto ao direito de impugnar a decisão.

    6. A alegação de que o recurso extraordinário original veiculava teses distintas, uma das quais não abarcada pelo tema de repercussão geral aplicado, deveria ter sido o objeto do agravo interno tempestivamente interposto, não sendo apta a justificar o erro na escolha da via recursal.

    7. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo via inadequada para corrigir supostos erros de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) que não configurem usurpação de competência desta Suprema Corte ou desrespeito à autoridade de suas decisões. 

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.